Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-04.2012.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000605-04.2012.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JORANDINO BATISTA DE JESUS - CPF: 141.891.861-04 (RECORRENTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), Willian Gabriel Lelis dos Santos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE NOVAS CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO RÉU – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS – REJEIÇÃO FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o juízo
a quo
, após envidar tantos esforços quanto possíveis à efetiva localização das testemunhas arroladas pelo defensor do recorrente durante mais de 05 (cinco) anos, indeferiu fundamentadamente a expedição de novas cartas precatórias, máxime porque o mote da rejeição do pedido da parte foi justamente a desídia do causídico em apresentar os endereços atualizados das testemunhas que insiste em inquirir em Juízo, cuja imprescindibilidade ao esclarecimento dos fatos, aliás, sequer foi comprovada nos autos.

Recurso em sentido estrito desprovido.

RECORRENTE:

JORANDINO BATISTA DE JESUS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JORANDINO BATISTA DE JESUS
em face da
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.o 0000605-04.2012.811.0014 (PJe),
que rejeitou o pedido de nova expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas
.

Embora as razões recursais não tenham sido disponibilizadas em sua integralidade, consta dos documentos disponíveis no ID 168175817 – pág. 51/54 que o recorrente se insurge exclusivamente contra a
decisão que indeferiu o mais recente pedido de expedição de cartas precatórias para colheita de depoimentos de testemunhas e informantes arrolados pela i. Defesa técnica
, ao argumento de que a negativa pelo juízo configura
cerceamento ao seu direito de defesa
.

Em contrarrazões vistas no ID 168175817 – págs. 75/80, o i. Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM.a Juíza
a quo

manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID
168175817 – págs. 72/74.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 169117651, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória que, no dia
07/11/2011
, por volta das
19h30min
, em residência particular localizada no município de Poxoréu/MT, o ora recorrente
JORANDINO BATISTA DE JESUS

manteve conjunção carnal
e
praticou ato libidinoso
com a vítima
W. G. L. dos S.
, de apenas 03 (três) anos de idade, incorrendo, portanto, na conduta ilícita tipificada no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
.

Segundo a narrativa ministerial, o recorrente era companheiro da avó paterna do menor e esteve de passagem pela casa da família por ocasião dos fatos, mas após ir embora para a fazenda onde residia e laborava, a criança reclamou de dor quando a genitora passou as mãos em suas nádegas durante o banho, motivo pelo qual
Liziane Costa Lelis
questionou o filho
qual seria o exato local do incômodo, tendo o infante lhe relatado que
“Dino teria colocado o piu piu na bunda dele e também na boca e que teria bebido leite”
; acrescentando, outrossim, que
JORANDINO
havia lhe pedido para não relatar o ocorrido aos pais, pois, se assim o fizesse, iria apanhar.

Consta ainda da denúncia que, no dia dos acontecimentos, a criança teve dificuldades em pegar no sono, e perguntou para a mãe por diversas vezes
“se o bicho ia comer sua bunda”
, rememorando a genitora que, por algum tempo,
W. G. L. dos S.
residiu com a avó paterna e o convivente dela, o réu
JORANDINO
, e em algumas oportunidades demonstrou querer contar para a mãe sobre alguma coisa que havia ocorrido no córrego da fazenda, mas por ser muito pequeno à época, ninguém lhe deu a devida atenção; acreditando agora, diante dos fatos ora descortinados, que o filho já vinha sendo molestado há algum tempo.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do recurso.

1.

Da pretendida reforma da decisão objurgada:

Como único estandarte recursal, a i. Defesa almeja a reforma da decisão que indeferiu nova expedição de missivas para colher o depoimento de testemunhas e informantes, ao argumento de que tal negativa configura cerceamento de defesa.

A pretensão, porém, não merece prosperar.

Em
26/06/2012
o i.
Parquet
denunciou
JORANDINO BATISTA DE JESUS
pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 217-A,
caput
do Código Penal, ocasião em que arrolou como testemunhas
Liziane Costa Lelis
,
Delita Pereira dos Santos
,
Elza Ferreira da Costa
,
Ildete Costa Pereira
,
Ivaneth Costa Pereira
e
Edinei Pereira dos Santos
.

Na data de
15/08/2012
, o MM. Juiz
a quo
recebeu a exordial acusatória, determinando a citação de
JORANDINO
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse resposta à acusação nos termos do art. 396-A, do CPP
(ID 168175816, pág. 59), quando lhe foi facultado o direito de
“
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”
.

Conquanto a localização do acusado tenha sido, deveras, penosa, consoante se observa do teor das certidões anexadas sob o ID 168175816 – pág. 85 e ID 168175816 – pág. 99;
JORANDINO
foi devidamente citado e, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, apresentou a sua defesa prévia em
12/08/2013
(ID 168175816 – págs. 101/109), oportunidade em que arrolou como testemunhas
Edinei Pereira dos Santos
,
Delita Pereira dos Santos
,
Ildete Costa Pereira
e
Elza Ferreira da Costa
– outrora já arroladas pelo Ministério Público,

além de
Aureny Jesus Ferreira
,
Francisco de Souza Filho
e
Marcos Antônio de Souza
.

Prosseguindo, no dia
07/10/2013
, após afastar as hipóteses de absolvição sumária, o d. magistrado titular da 1a Vara da Comarca de Poxoréu/MT designou audiência de instrução e julgamento, determinando a intimação das partes e das testemunhas (ID 168175816, pág. 111); sendo as primeiras cartas precatórias expedidas para tal finalidade, encaminhadas via malote digital em
09/12/2013
(ID 168175816, pág. 118).

O feito seguiu sua regular tramitação e, ao longo de mais de 03 (três) anos, foi possível realizar tão somente a oitiva da mãe do menor, senhora
Liziane Costa Lelis
, e das testemunhas comuns
Ildete Costa Pereira
,
Ivaneth Costa Pereira
e
Edinei Pereira dos Santos
, tendo o i.
Parquet
desistido expressamente dos depoimentos de
Delita Pereira dos Santos
e
Elza Ferreira da Costa
, pugnando, na data de
04/07/2016
, fosse a i. Defesa intimada para manifestar o interesse na oitiva das testemunhas
Delita Pereira dos Santos, Francisco de Souza Filho
e
Marcos Antônio de Souza
– até então, não localizadas.

O juízo acolheu o pleito ministerial e em
27/10/2017
, a i. Defesa externou o interesse em inquirir
Francisco de Souza Filho
, trazendo aos autos o endereço atualizado da testemunha (ID 168175817, pág. 23); contudo, as tentativas de localizá-lo restaram infrutíferas, sendo determinada em
03/08/2018
nova intimação da defesa para manifestar-se pela insistência (ou não) na inquirição da testemunha.

Sucede que, embora devidamente intimado, o defensor constituído deixou transcorrer
in albis
o prazo, consoante se observa da certidão de ID 168175817 – pág. 40, motivo pelo qual, na data de
12/09/2018
, a d. magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão,
in verbis
:

“VISTO,

Trata-se de ação penal intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de JORANDINO BATISTA DE JESUS, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.

Em síntese, todas as testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas, uma vez que desistiu da oitiva da testemunha Delita Pereira dos Santos (fls. 129/133 e fl. 152). O réu foi declarado revel (fl. 129). Quatro testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas (fls. 131, 133, 152 e 172), encontrando-se pendente a oitiva de Delita Pereira dos Santos, Marcos Antonio de Souza e Francisco de Souza Filho. Intimado para manifestar sobre a não localização da testemunha Francisco de Souza Filho, a defesa apresentou novo endereço, entretanto mais uma vez a mesma não foi localizada (fls. 181, 212 e 218).

Pois bem. O feito encontra-se listado na META 2, eis que perdura no tempo em razão da não localização de três testemunhas arroladas pela defesa, quais sejam Delita Pereira dos Santos, Marcos Antonio de Souza e Francisco de Souza Filho.

Verifico que o réu foi intimado para indicar endereço atualizado da testemunha Francisco de Souza Filho, no prazo de três dias, sob pena de preclusão (fl. 181). Assim, a defesa apresentou dois novos endereços (fls. 207 e 212), de modo que foram expedidas cartas precatórias para inquirição. Entretanto, quanto ao endereço informado à fl. 212, o Oficial de Justiça certificou não ter localizado o endereço (fl. 218). Quanto ao endereço indicado à fl. 207, a missiva não retornou.

Dito isso, DETERMINO que a secretaria diligencie o cumprimento da carta precatória expedia à fl. 208.

Após,
INTIME-SE o advogado do réu para que, no prazo de 03 (três) dias
, indique endereço atualizado das testemunhas Delita Pereira dos Santos, Marcos Antonio de Souza e Francisco de Souza Filho ou manifeste-se a respeito da desistência de suas oitivas, sobre pena de preclusão.

Consigno que devem ser apresentados endereços os quais as testemunhas possam de fato ser localizadas, sob pena de reconhecimento de ato protelatório da defesa e consequente encerramento da instrução processual. Isto porque o processo encontra-se tramitando há mais de cinco anos (META 2) sem que tenha ocorrido o encerramento da instrução processual pela ausência de oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da defesa, tornem os autos IMEDIATAMENTE conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(
ID 168175817 – págs. 41/42).

E a despeito da d. magistrada titular à época ter fixado prazo de 03 (três) dias para apresentação do endereço atualizado das testemunhas faltantes, a i. Defesa compareceu aos autos tão somente na data de
19/10/2018
, ou seja, mais de um mês após a prolação do aludido
decisum
, motivo pelo qual a MM.a Juíza singular, já
na data de
11/02/2019
, indeferiu o pedido de expedição de novas cartas precatórias e deu por encerrada a instrução criminal
, justificando a negativa nos seguintes termos:

“
VISTO,

Analisando detidamente o feito, verifico que à fl. 222-v fora determinada a intimação do advogado do réu para que, no prazo máximo de 03 (três) dias, aportasse aos autos endereço atualizado das testemunhas arroladas por ele.

Ainda, vale ressaltar, que, o processo está em trâmite nesta comarca há mais de 05 (cinco) anos, sendo este processo META 2, sem a ocorrência do encerramento da instrução processual, justamente, pela ausência das oitivas de todas as testemunhas arroladas pela defesa.

Pois bem.
Com as considerações supramencionadas e, tendo em vista que o patrono do réu extrapolou o prazo outrora lhe concedido, conforme se verifica a data de protocolamento da petição de fls. 223/224, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de nova expedição de cartas precatórias para oitiva das referidas testemunhas.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual e, por consequência, abra-se vistas dos autos à acusação e a defesa para apresentarem seus memoriais finais, no prazo legal de 05 (cinco) dias, cada.

Após, conclusos para as deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
(
ID 168175817 – pág. 49).

É contra esta
decisão proferida há mais de quatro anos
que se volta o presente
recurso interposto em 18/02/2019, e que
aportou neste eg. Tribunal de Justiça
tão-somente no mês de
maio de 2023
.

Passada a perplexidade da injustificável demora na tramitação da insurgência em primeiro grau, cumpre ressaltar que,
a priori
, sequer é cabível o presente recurso, pois,
as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito encontram-se taxativamente elencadas no rol do art. 581 do CPP, as quais não contemplam a “decisão que indefere a oitiva de testemunhas”, que salvo melhor juízo, pode ser atacada por meio da
correição parcial
. Nesse sentido: TRF-4 – RCCR: 50008706620194047106/RS 5000870-66.2019.4.04.7106, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 23/07/2019, SÉTIMA TURMA.

Entretanto, não se verificando má-fé na interposição do recurso em sentido estrito, deve ser admitido o seu processamento e julgamento nesta e. Corte de Justiça.

Nesse diapasão, consigno que
constitui faculdade do julgador o exame acerca da necessidade das diligências postuladas pelas partes
,
cabendo-lhe
, nos termos do art. 400, §1o, do CPP,
indeferir aquelas que considerar

irrelevantes,
impertinentes,
protelatórias

ou prescindíveis ao deslinde do feito
, observando-se o juízo de conveniência quanto à indispensabilidade de sua realização – que lhe é próprio e exclusivo, haja vista tratar-se do destinatário da prova,
sem que isso configure cerceamento de defesa e
implique em nulidade da respectiva ação penal.

Neste sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA CONSIDERADA IRRELEVANTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem admitido o indeferimento de oitiva de testemunha quando fundamentada em sua irrelevância, impertinência ou caráter protelatório (art. 400, § 1o, CPP).
2.
A ausência de justificativa razoável para a expedição das cartas precatórias e rogatórias, evidenciando-se o seu caráter protelatório, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da oitiva de testemunhas.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1567438 CE 2015/0282261-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018). Grifei.

Além do que, à luz do princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88, cabe à parte interessada demonstrar a imprescindibilidade da prova, sob pena de seu indeferimento, notadamente quando há o transcurso de considerável interregno de tempo – justamente como ocorreu na hipótese em voga.

Logo, a
caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante, possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Nessa ordem de ideias, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com o fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como se deu
in casu.

Ao que se vê dos autos, a i. Defesa limitou-se a insistir na oitiva de três testemunhas por mais de 05 (cinco) anos, indicando endereços que sequer possibilitaram a localização dessas pessoas, e sem apresentar um único argumento assaz a comprovar a efetiva importância de tais oitivas para o esclarecimento dos fatos objeto da denúncia.

Portanto, considerando que não houve qualquer ação impeditiva ao exercício do direito de defesa do recorrente, ao revés, verifica-se que a autoridade judiciária de 1a instância envidou inúmeras diligências no afã de possibilitar a oitiva das testemunhas arroladas pelo patrono constituído – todas frustradas; bem assim, que
o direito à prova não é absoluto e o destinatário direto da prova é o Juízo, portanto, a ele cabe analisar
a pertinência, relevância e necessidade
à formação de seu convencimento
da realização da atividade probatória pleiteada (
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019);
não verifico a arguida ilegalidade
, o que
impede a reforma do
decisum
objurgado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JORANDINO BATISTA DE JESUS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação penal n.o 0000605-04.2012.811.0014 (PJe), indeferiu o pedido de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023